Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ABATIMENTO DE VALOR DE PLANO DE SAÚDE NO MONTANTE DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. R. D. S. C. contra a decisão que indeferiu o pedido de abatimento de valor pago em plano de saúde na condenação da agravante ao pagamento de pensão alimentícia, sob pena de prisão. A agravante requer a determinação do abatimento e que “seja reconhecido que a decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo retroagem em relação a data de arbitramento, abarcando as prestações devidas na data da propositura da ação, consoante as razões apresentadas”.
2. O juízo compreendeu que o valor da pensão fixada levou em conta as devidas verbas de plano de saúde arcados pela genitora, portanto negou o abatimento.
3. A benesse da gratuidade de justiça é devido para quem comprove ser hipossuficiente de arcar com as custas recursais, devidamente comprovado no caso, portanto, preliminar acolhida.
4. Incabível a apreciação de provas em sede de agravo de instrumento para aferir a incapacidade da genitora em arcar com o valor que já foi objeto de redução de 1(um) salário mínimo para 40% (quarenta por cento) do salario mínimo. Como já afirmado na decisão liminar, a compensação dos alimentos pelo pagamento de plano de saúde e retroação de efeitos a partir da citação deverão ser objeto de análise pelo Juízo agravado, em cognição exauriente. Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar acolhida, não provido.